Tribunal: TJPA
Processo: 0005669-51.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005669-51.2020.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal. apelação criminal. furto de energia elétrica e porte/armazenamento de arma de fogo de uso restrito. autoria e materialidade comprovadas. princípio do in dubio pro reo afastado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou ao recorrente pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do CP) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

2.O furto consistiu na ligação clandestina de um transformador de 300 kVA diretamente à rede de média tensão da Equatorial Energia, sem medidor, em fábrica de gelo pertencente ao apelante. Durante as diligências, foi apreendida no local uma arma de fogo, calibre .12, sem marca aparente e municiada.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há dúvida razoável quanto à autoria dos delitos imputados ao apelante que justifique sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

4. Devem ser analisados: (i) se a prova técnica e testemunhal é suficiente para a manutenção da condenação pelo furto de energia elétrica; (ii) se o porte de arma de fogo de uso restrito, localizada em imóvel de domínio do apelante, configura o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, mesmo sem apreensão pessoal.

iii. razões de decidir

5. Laudo técnico pericial, realizado com presença de perito oficial e apoio da Polícia Civil, constatou ligação irregular com transformador de grande porte, sem medição, demonstrando a materialidade e o modo de execução do furto de energia elétrica.

6. Depoimentos de funcionários da concessionária que participaram da inspeção e de testemunha judicial que reconheceu o apelante como proprietário do imóvel consolidam a autoria.

7. O apelante, em sede inquisitorial, reconheceu ser proprietário da empresa no local dos fatos, confirmando cenário fático condizente com as provas técnicas.

8. A arma de fogo foi apreendida no interior da empresa do recorrente, em ambiente sob sua posse, estando em condições de uso, com munição. A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização do delito de porte de arma de uso restrito em local de domínio do agente.

9. Ausente dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade de ambos os crimes. Incabível aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prova técnica oficial, corroborada por relatos testemunhais convergentes e confissão extrajudicial, é suficiente para manter a condenação por furto de energia elétrica. 2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito em imóvel sob domínio do agente configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, independentemente de flagrante pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, 3ª Turma Criminal, Apelação Criminal 00015299720198070008; STJ, AgRg no REsp 2.171.431/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro dias e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA RODRIGUES,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que nos autos da Ação Penal nº 0005669-51.2020.8.14.0201, o condenou às penas de
01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime de
furto de energia elétrica
(art. 155, §3º, CP), e
03 (três) anos de reclusão
, além de
100 (cem) dias-multa
, pelo crime do art.
16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), totalizando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial aberto, sendo a reprimenda privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período de 04 (quatro) anos.

Consta na denúncia que (ID 28363094):

“no dia 03/09/2020, por volta das 11h, na rua Begônias, n° 01, à beira-mar, em uma Fábrica de Gelo (empresa D. Rodrigues/MOPEPA), CEP 66845400, bairro Brasília/Outeiro/Belém/PA, Carlos Augusto Pereira Rodrigues foi preso em flagrante por policiais civis, pela prática do crime de furto de energia elétrica, qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §§3º e 4°, inciso IV) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003), conforme Boletim de Ocorrência Policial (fls. 4/5-ID 26617811), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 10/11-ID 26617815), Laudo n° 2020.01.000524ENG e anexos (Perícia de Instalações/fls. 9/11-ID 26617821), Laudo n° 2020.01.001585-BAL (Perícia de Mecanismo e Potencialidade/fls. 4/6-ID 66158494) e Planilha de Prejuízo Financeiro da Empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (fls. 12/19-ID 66845400).

Narra o procedimento informativo que a inspeção no referido imóvel (Unidade Consumidora 17379480) foi realizada por uma equipe da empresa Equatorial, contando com o apoio de perito do C.P.C. “Renato Chaves” e de uma equipe de policiais civis da Delegacia de Combate aos Crimes Contra Concessionárias de Serviços Públicos/DCCCCSP.

No momento da inspeção, foi constatado pelo perito criminal que “o imóvel estava ligado diretamente a rede de média tensão da Equatorial Energia Pará, com um transformador de 300 KVA, da marca Torrani, de número 37309, sem medidor. Fazendo com que toda energia consumida não seja registrada caracterizando desvio de energia. Tal ato foi feito de forma dolosa e por pessoa de conhecimento técnico no assunto. No momento se constatou um fluco de corrente de 5,19; 4,98 e 5,23 amperes na citada rede. Após o exame o desvio foi desfeito com a retirada do transformador” (Laudo n° 2020.01.000524-ENG e anexos (Perícia de Instalações/fls. 9/11-ID 26617821).

Consta, ainda, do inquérito policial que, durante as diligências, fora encontrada, no interior da referida empresa, 01 (uma) arma de fogo, calibre .12, municiada com 02 (dois) projéteis do mesmo calibre, conforme o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 10/11-ID 26617815).

Diante dos fatos, Carlos Augusto Pereira Rodrigues e todos as pessoas presentes foram conduzidos à Delegacia de Combate aos Crimes Contra Concessionárias de Serviços Públicos/DIOE, para as providências legais. O policial civil Bruno de Castro Alves relatou que, no momento da inspeção, a equipe da empresa Equatorial Energia e o perito oficial do Estado constataram o desvio de energia elétrica no imóvel. Informou, também, que, durante as diligências no local, fora encontrada, dentro da empresa, 01 (uma) arma de fogo, calibre .12, sem marca ou numeração aparente. Relatou, inclusive, que um dos sócios da empresa se identificou como sendo Carlos Augusto Pereira Rodrigues, ora denunciado, o qual, na ocasião, informou que a empresa pertencia a seu irmão Antônio Sérgio Pereira Rodrigues (Termo de Depoimento/fl. 12/ID 26617811). (...)”

Em
razões recursais
(ID 28363264), a defesa pugna pela
absolvição
do réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que a condenação se fundou em depoimento isolado de uma única testemunha (Janilson de Miranda Lopes), insuficiente para sustentar o édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões
(ID 28363269)

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 29733341)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicio o voto ressaltando que a
denúncia foi recebida
em
05/05/2023
(ID 28363096), e a
sentença proferida em 11/03/2025
(ID 28363251), logo, diante das penas aplicadas, não há que se falar em prescrição da punibilidade.

A defesa invoca o
in dubio pro reo
para sustentar absolvição do crime de furto de energia elétrica por suposta fragilidade probatória. O conjunto dos autos, porém, revela lastro robusto e convergente, formado por prova técnica oficial, atos formais de agentes policiais, declarações de agentes da concessionária (vítima) colhidas em procedimento regular e elementos pessoais do próprio apelante, todos harmônicos entre si.

A
materialidade
delitiva do crime de furto de energia foi aferida por
perícia de instalações
realizada no local, com participação de equipe da concessionária (vítima), apoio policial e atuação de perito oficial, que descreveu
ligação direta à rede de média tensão, por intermédio de transformador de grande porte, sem medidor
, registrando fluxos de corrente em cada fase e
determinando a retirada do transformador para desfazer a fraude
(Laudo n.º 2020.01.000524-ENG – ID 26617821) . Trata-se de prova técnica objetiva, produzida sob parâmetros oficiais, que demonstra, com precisão, o modo de execução do furto (art. 155, § 3º, do CP).

Em crimes de
furto de energia
, a palavra da vítima (concessionária) assume especial relevância
quando corroborada por elementos técnicos e atos oficiais
, como aqui ocorreu. A inspeção foi institucional, acompanhada de perito do CPC “Renato Chaves” e de equipe da Polícia Civil, com lavratura de autos e apreensões, o que afasta qualquer imputação de parcialidade ou informalidade e reforça a credibilidade do relato técnico e operacional da concessionária.

Durante o
inquérito
foram prestadas declarações minuciosas de
Antônio Filomeno Cabral Cordeiro
, funcionário da Equatorial, que participou da ação de fiscalização e presenciou a constatação da fraude. Eis
trecho do seu termo (ID 26617811, fl. 13)
:

“(...) recebeu demanda para apurar denúncia de furto de energia elétrica em uma empresa de nome D RODRIGUES, localizada no distrito de Outeiro (...) no dia de hoje (03/09/2020) diligenciou ao local, juntamente com outros colaboradores da EQUATORIAL ENERGIA, oportunidade que constatamos a fraude (...)
um perito oficial do Estado se fez presente
, o qual
constatou
que de fato estava ocorrendo desvio de energia elétrica; (...)
no local se fez presente um dos sócios da empresa, o qual se identificou como CARLOS AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES (...) de acordo com CARLOS, a empresa pertence a ANTONIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES, e que na verdade os dois são irmãos e seriam sócios
apenas em um barco que estava no local(...)” .

No mesmo sentido,
Charles Deyvson de Sousa Azevedo
(Equatorial) confirmou a diligência, a perícia que constatou o desvio e a presença de um sócio identificado como Carlos Augusto, que indicou o apelante como proprietário (ID 26617811, fl. 14).

Tais depoimentos
não estão isolados,
eles
dialogam diretamente com o laudo pericial oficial
e com os autos de exibição/apreensão (ID 26617815), formando um bloco probatório coeso.

Em audiência,
Janilson de Miranda Lopes
(ID 117349780) declarou que
trabalhava na fábrica de gelo onde a fraude foi constatada
, que
presenciou a chegada e a vistoria da equipe da CELPA/Equatorial e da Polícia Civil
e que
o estabelecimento era de propriedade do apelante
.

Em resumo, a testemunha afirmou era empregado, à época, da empresa de fabricação de gelo localizada na Rua Begônia, e que presenciou a vistoria no local e no transformador, realizada pela concessionária e pela Polícia Civil, além de ter
reconhecido o apelante como proprietário do estabelecimento
em que trabalhava.

Essa prova judicial,
de fonte direta e comprometida com o contraditório
, soma-se aos elementos técnicos e aos depoimentos dos agentes da vítima-colaboradora (Equatorial), por eles próprios assistidos por perícia oficial durante a fiscalização.

O apelante Antônio Sérgio, por sua vez,
assumiu extrajudicialmente ser o proprietário do empreendimento
em que se constatou o desvio e
admitiu
que, ao instalar as máquinas para funcionamento da fábrica,
o transformador já estava no local
, sem demonstrar qualquer regularização do ponto de consumo.

Oportuno transcrever trecho do seu interrogatório
no inquérito (ID 26617817, p. 2)
:

“(...)
perguntado ao depoente se é proprietário da empresa D. RODRIGUES
situada no endereço acima citado (...)
Respondeu positivamente
e que a empresa (...) também funciona com a venda de gelo; (...)
a empresa está instalada há cerca de quatro meses
(...)
quando mudou para o referido endereço o transformador já estava instalado e que apenas instalou suas máquinas
para o funcionamento da fábrica (...).”

Nesse contexto, cabe enfatizar que se trata de uma
fábrica de gelo
, atividade industrial de
consumo elétrico intensivo
. A fraude descrita é de
grande porte
(transformador ~300 kVA/sem medidor), com
consumo integral não faturado
. Nessas condições, é
incompatível
com a realidade operacional do negócio que o proprietário-gestor
não percebesse a ausência de faturas regulares
em valor compatível.
Bastaria a conferência de uma conta de luz
para se notar a anomalia. A prova técnica atesta a inexistência de medição e o desvio total do consumo, benefício direto e continuado ao empreendimento do apelante.

Entendo, portanto, ser inviável a
incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

É sabido que o
in dubio pro reo
deriva do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII) e impõe absolvição
na presença de dúvida razoável
sobre a autoria/materialidade. Não se trata de presunção abstrata a ser aplicada por escassez retórica de provas, mas de
critério de julgamento
quando o acervo probatório
permanece insuficiente ou equivocado
.

Aqui, contudo, o que se tem é um
encadeamento probatório sólido
baseado no
Laudo pericial oficial
constatando a fraude e descrevendo tecnicamente a ligação clandestina (ID 26617821), além dos
Autos formais
de exibição/apreensão (ID 26617815),
depoimentos convergentes
de agentes da concessionária que participaram da diligência (ID 26617811, fls. 13 e 14), e, ainda, o
depoimento judicial
de testemunha presencial que reconheceu o apelante como proprietário e presenciou a vistoria (ID 117349780), corroborado pela
confissão extrajudicial assistida
do próprio apelante admitindo a titularidade do negócio e o cenário fático da instalação e funcionamento (ID 26617817, p. 2).

Dessarte, diante desse
mosaico coerente
, não remanesce “dúvida razoável” a justificar absolvição. Em verdade, o acervo probatório se mostra mais do que suficiente para embasar validamente a condenação.

Em reforço, o primoroso parecer ministerial se
alinha a esse diagnóstico
, ao registrar:

“
Dessa feita, estando diante de provas robustas da materialidade e da autoria do crime de furto de energia, não há que se falar em absolvição do réu por dúvidas.
”

Sobre o tema, colaciono julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §§ 3º e 4º, II DO CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O DESVIO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO ACUSADO LOCADOR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Analisando-se detidamente os presentes autos, constata-se que, a despeito dos argumentos da defesa, a autoria e a materialidade dos fatos encontram-se sobejamente comprovadas, ocasião em que restou comprovado o desvio de energia no imóvel locado pelo réu, não havendo nenhuma tese recursal que contrarie tal constatação.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório produzido nos autos conta com as declarações de testemunhas policiais, com a confissão do réu e com o laudo pericial de exame de local, indicando que o acusado se beneficiava de ligação clandestina de energia elétrica. 2. Ainda que não tenha sido o autor da ligação clandestina, se o agente usufrui da energia elétrica, sem fornecer em troca qualquer contraprestação pecuniária, tampouco adota qualquer medida para corrigir a situação, incorre na prática do crime de furto de energia elétrica
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00015299720198070008 1725749, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/07/2023).
(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000119-06.2018 .8.15.0561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, julgado em 26/02/2024)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório produzido nos autos conta com as declarações de testemunhas policiais, com a confissão do réu e com o laudo pericial de exame de local, indicando que o acusado se beneficiava de ligação clandestina de energia elétrica. 2. Ainda que não tenha sido o autor da ligação clandestina, se o agente usufrui da energia elétrica, sem fornecer em troca qualquer contraprestação pecuniária, tampouco adota qualquer medida para corrigir a situação, incorre na prática do crime de furto de energia elétrica. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 00015299720198070008 1725749, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/07/2023)”

À vista do exposto,
rejeito o pedido de absolvição do apelante
quanto ao crime de
furto de energia elétrica
(art. 155, § 3º, do CP).

O apelante também
postula absolvição do delito
de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, Lei nº 10.826/2003), novamente sob o argumento de insuficiência probatória, pretendendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Não procede.

Insta frisar que a jurisprudência reconhece que o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de
perigo abstrato
, ou seja, a mera posse ou porte da arma de fogo de uso proibido ou restrito, sem a devida autorização legal,
já configura a consumação do ilícito
, sendo prescindível a demonstração de efetivo risco ou dolo específico de causar dano. Trata-se de norma de proteção à segurança coletiva, de modo que a simples detenção de tal artefato, fora dos parâmetros autorizados, é suficiente para violar o bem jurídico tutelado.

Sobre o assunto, veja-se recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por posse de munição (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), com alegação de atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo configura atipicidade material da conduta, permitindo a aplicação do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em casos excepcionais, quando há pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo, a aplicação do princípio da insignificância a crimes de perigo abstrato. Precedentes.

4. Contudo, a conduta do recorrente não se qualifica como materialmente atípica, dado que a quantidade e a aptidão ao disparo das munições portadas em via pública ultrapassam os parâmetros estabelecidos para incidência do princípio da insignificância, mormente em se considerando a noticiada reincidência do acusado, que evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva
. 2. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022. (AgRg no REsp n. 2.171.431/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”

No caso, durante a diligência de fiscalização realizada nas dependências da
fábrica de gelo pertencente ao apelante
, além da constatação do furto de energia, foi localizada e apreendida
uma espingarda calibre 12, sem marca ou numeração aparente, municiada com dois projéteis
, no interior da empresa.

Conforme registrado no
Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 26617815, fls. 10/11)
, o armamento foi encontrado no mesmo imóvel utilizado para exploração da atividade industrial, ou seja, em ambiente sob domínio direto do apelante. O laudo pericial respectivo confirmou se tratar de arma de uso restrito, em plenas condições de funcionamento.

Portanto, ainda que não tenha havido flagrante pessoal do recorrente portando a arma, o fato de esta ter sido apreendida
dentro de sua fábrica
, em espaço sob sua administração e posse, estabelece o vínculo probatório suficiente para a responsabilização penal. Ademais, em crimes dessa natureza,
a posse ou guarda da arma em local de domínio do agente caracteriza a infração
, não sendo indispensável que o artefato esteja em poder físico imediato do réu.

Diante do acervo probatório dos autos não remanesce dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade, cabendo lembrar que a
arma foi apreendida
dentro do estabelecimento comercial do apelante, o
laudo pericial atestou sua potencialidade lesiva
, somado ao fato de que a posse do local é
inequivocamente atribuída ao apelante
, reconhecido como proprietário e gestor da fábrica de gelo.

Não se trata, portanto, de situação de dúvida ou incerteza. Ao contrário, o conjunto probatório é firme e coeso, afastando a incidência do
in dubio pro reo.

Diante de tais elementos,
rejeito o pedido de absolvição quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Constato, assim, que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas tanto em relação ao crime de
furto de energia elétrica
(art. 155, § 3º, do Código Penal) quanto ao de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei nº 10.826/2003), razão pela qual afasto a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e mantenho a condenação nos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA RODRIGUES
, mantendo incólume a sentença que condenou o réu ao cumprimento da
pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes de
furto de energia elétrica
(art. 155, § 3º, do Código Penal) e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025